Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-59.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016262-59.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Concussão, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 7° VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO WOLF - CPF: 629.484.581-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO LEVINALI ECCO - CPF: 768.835.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SANTANA DA SILVA - CPF: 459.227.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE BORGES DE SA GOMES - CPF: 046.885.451-77 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 010.096.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS 2 –
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICÁVEL PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (21 ACUSADOS) – DEFENSORES DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL – RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA PELA MAIORIA DOS RÉUS – DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO DE DESMEMBRAMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.

Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados
, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.

Se a juíza da causa, ao prestar informações, consigna que, apesar da pluralidade de acusados, a maioria já apresentou as respectivas respostas à acusação, se encontrando na iminência de designar audiência de instrução, afigura-se impertinente o pleito de desmembramento da ação penal em relação ao paciente.

Ainda, em consulta a ação penal na origem emerge que foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 07 a 11 de novembro de 2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647, do Código de Processo Penal, em benefício de
André Luís Haack Kley
, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1018571-58.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu que o paciente está preso preventivamente, desde 26 de novembro de 2021, por suposta participação no delito tipificado no artigo 316, caput, c/c artigo 29, caput, c/c artigo 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal (Título III – fato 11).

Sustentou que apresentou a Resposta à Acusação no dia 08 de fevereiro de 2022 e no mesmo ato pugnou pelo desmembramento do feito, argumentando que o grande número de réus acarretaria em morosidade excessiva para formação da culpa, porém o pedido foi indeferido em 24 de fevereiro de 2022, sob fundamento de que não havia necessidade da medida pois a Ação Penal estava tramitando dentro do previsto, respeitando a razoável duração do processo.

Alegou que em 1º de julho de 2022 o paciente formulou pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo combinado com desmembramento do feito e revogação da prisão preventiva, porém o requerimento foi indeferido.

Afirmou que até a presente data não houve sequer designação de audiência de instrução.

Assim, alegou o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente desde 26 de novembro de 2021, ou seja, há mais 08 (oito) meses sem que tenha encerrado a instrução processual.

Argumentou também, que “(...)
a custódia do paciente prolonga-se por mais de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias sem que se tenha dado início à fase instrutória, extrapolando o juízo de proporcionalidade,
especialmente considerando que ele solicitou o desmembramento do feito justamente por prever a morosidade para finalização da instrução e prolação de sentença de mérito
...”
(
sic
)

Requereu a concessão da liminar da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente ou que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (id. 139393175), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 139759159.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 140701198, juntando documentos.

O paciente peticionou asseverando que conforme atestado de trabalho, já laborou por 161 (cento e sessenta e um) dias na unidade prisional, tem direito de remição de pena. Portanto, afirmou que faz necessário acrescentar 53 (cinquenta e três) dias ao período de prisão, o que demonstra o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo (id. 141236161).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da ordem (id. 141301696), sintetizando com a seguinte ementa:

“
EMENTA:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONCUSSÃO - AS PARTICULARIDADES DO PROCESSO EM EPÍGRAFE EVIDENCIAM QUE NÃO HÁ NENHUM DESCUIDO NA ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. - OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA AUTOMÁTICA E ESTRITAMENTE ARITMÉTICA, ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS EXIGÊNCIAS NATURAIS IMPOSTAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO. VERIFICA-SE QUE AUTORIDADE ORA ACOIMADA DE COATORA DECIDIU, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES PELAS QUAIS INDEFERIA O PEDIDO, EXPLICITANDO, AINDA, QUE A “AÇÃO PENAL ESTÁ TRAMITANDO DENTRO DO PREVISTO, EM FASE DE APRESENTAÇÃO DE RESPOSTAS À ACUSAÇÃO, RESPEITANDO A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.” CUIDA-SE DE UM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO MAGISTRADO QUE PODERÁ, À LUZ DO CASO CONCRETO E, ACASO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DA NORMATIVA (CPP, ART. 80), SEPARAR OS PROCESSOS SE ASSIM ENTENDER VIÁVEL AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
André Luís Haack Kley
, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1018571-58.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu que o paciente está preso preventivamente por suposta participação no delito tipificado no artigo 316, caput, c/c artigo 29, caput, c/c artigo 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal (Título III – fato 11).

Sustentou, em resumo, o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente há mais de 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias sem que tenha encerrado a instrução processual.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever em parte as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“... o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e outros 20 (vinte) denunciados, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido, Tráfico de Drogas e Favorecimento a Prostituição ou de outra forma de Exploração Sexual de Criança ou Adolescente ou de Vulnerável.

Nos autos do Incidente nº. 1016477-40.2021.8.11.0042, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial nº 003/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo e Tráfico de Drogas e outros crimes.

Ressalto, que o Inquérito Policial nº 003/2021, trata-se da 2ª Fase da Operação Renegados e foi instaurado a partir da cisão do PIC nº 0001/2021-GAECO.

Importante consignar que no PIC nº 0001/2021-GAECO, as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, em tese, demonstraram a existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei nº 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017, cujos elementos culminaram no ajuizamento da Ação Penal nº 1007474-61.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”.

Consta sob o escopo do PIC nº 003/2021/GAECO/MP/MT, os fatos objeto dos Acordos de Colaboração Premiada celebrados com HAIRTON BORGES JÚNIOR, ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO, descritos nos anexos XV - Hairton Borges Júnior, VIII - Daniel de Paula Melo e VIII - Ananias Santana da Silva; XXIV - Hairton Borges Júnior, XX - Daniel de Paula Melo e XXII - Ananias Santana da Silva; XIII - Hairton Borges Júnior; XXIII - Hairton Borges Júnior; X - Hairton Borges Júnior; II - Hairton Borges Júnior, XVI - Daniel de Paula Melo e XVI - Ananias Santana da Silva; XIX - Daniel de Paula Melo e XXIII - Ananias Santana da Silva; IV - Hairton Borges Júnior, V - Daniel de Paula Melo e V - Ananias Santana da Silva; e XXIV - Daniel de Paula Melo e XXV - Ananias Santana da Silva, bem como a continuidade das investigações dos fatos apurados no Inquérito Policial nº 18/2021 – 225.4.2021.20222, em tramitação na Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizavam a subtração de dinheiro e outros produtos
.

Sustentam que seria prática comum da suposta ORCRIM, a instalação de rastreadores nos veículos dos “alvos”, como forma de monitoração e facilitar as abordagens.

Acrescentaram que os informes produzidos o PIC nº 003/2021/GAECO/MP/MT, confirmariam a existência de 4 (quatro) núcleos na ORCRIM, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Ademais, descreveram a ocorrência de novos fatos criminosos, com a participação de outros policiais, cujos fatos não se confundem com aqueles pertencentes ao escopo dos autos da Ação Penal nº 1007474-61.2021.8.11.0042, bem como do Incidente nº 1006653- 57.2021.8.11.0042
.

Dessa forma, vindo os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 25.11.2021,
DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e outros 15 (quinze) representados
, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DECRETEI a PRISÃO DOMICILIAR de 02 (dois) investigados, com atenção especial ao monitoramento eletrônico.

Por fim, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a EXTRAÇÃO e ANÁLISE dos dados armazenados em quaisquer aparelhos ou instrumentos de mídia ou nuvem, bem como os dados insertos em envelopes e outros recipientes que estejam lacrados, com indicativo de pertencerem aos investigados, porventura apreendidos no cumprimento da busca e apreensão.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY foi cumprido em 26.11.2021
.

No que se refere ao
andamento da Ação Penal nº 1018571- 58.2021.8.11.0042
, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 14.12.2021,
o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e outros 20 (vinte) codenunciados
.

Ressalto que, o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 11);

Dessa forma, no dia 20 de dezembro de 2021, RECEBI a denúncia ofertada em face do Paciente ANDRÉ e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, onze fatos delituosos.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão preventiva do codenunciado FERNANDO WOLF e MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente ANDRÉ e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, em 24.02.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como o Pedido desmembramento do feito, formulado pela defesa de ANDRÉ LUIS HAACK, REPUTEI como citado 04 (quatro) codenunciados que compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram Resposta à Acusação e determinei a intimação das defesas para apresentarem Resposta à Acusação.

Vindo os autos novamente conclusos, verificou-se que dos 21 (vinte e um) acusados, 13 acusados apresentaram Resposta à Acusação.

Dessa forma, em 29.04.2022, INDEFERI o rol concernente às testemunhas de HAIRTON BORGES JÚNIOR, DANIEL DE PAULA MELO e ANANIAS SANTANA DA SILVA, arrolados na qualidade de testemunha, eis que são colaboradores e réus na Ação Penal, REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 02 (dois) codenunciados.

Na mesma decisão, DETERMINEI a intimação da defesa de ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO para que apresentasse o nome correto da testemunha indicada na Resposta à Acusação, a citação de 05 (cinco) acusados, a citação por edital de 02 (dois) acusados, a intimação da defesa de 01 (um) acusado para apresentar Resposta à Acusação e por fim, com a apresentação das Respostas à Acusação faltantes, determinei o retorno dos autos conclusos para apreciação das eventuais preliminares e para designação de Audiência de Instrução.

Retornando os autos a este Gabinete, em 11.05.2022, determinei a citação de um codenunciado no endereço informado pelo Ministério Público, bem como a extração da petição apresentada pela defesa do paciente ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY e sua juntada nos autos do Incidente nº 1016477-40.2021.8.11.0042, onde os pedidos afetos a liberdade dos acusados devem ser direcionados, para o fim de evitar prejuízo na tramitação da Ação Penal.

Vindo os autos conclusos, em 28.06.2022, INDEFERI o pedido de indicação posterior de possíveis testemunhas formulado pela defesa de 1 (um) codenunciado, DETERMINEI a certificação quanto o transcurso do prazo da citação por edital de 02 (dois) codenunciados e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a eventual antecipação de provas, bem como para as providências necessárias quanto aos acusados HAIRTON BORGES JUNIOR, ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO.

Vindo os autos novamente conclusos, em 11.07.2021, DETERMINEI a intimação de 02 (dois) acusados/colaboradores, para, no prazo de dois dias, constituir Advogado ou, ainda, para manifestar interesse pela Defensoria Pública, a citação por edital de 01 (um) codenunciado e a certificação quanto ao decurso do prazo de apresentação da Resposta à Acusação pela defesa constituída de 01 (um) codenunciado.

Na mesma decisão, INDEFERI o pedido de desmembramento do feito, formulado pela defesa Paciente, bem como o pedido de apresentação extemporânea de rol de testemunhas formulado por 01 (um) codenunciado, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do transcurso do prazo do edital de citação do acusado REINALDO DO NASCIMENTO LIMA e, com tudo cumprido, o retorno dos autos conclusos para designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

No que concerne à prisão preventiva do Paciente, ressalto que em 24.02.2022 e em 08.06.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela sua defesa, conforme decisões em anexo.

O indeferimento, proferido no dia 11.07.2022, do Pedido de Relaxamento da Prisão formulado pela defesa do Paciente se deu em razão da sua prisão já ter sido analisada no dia 08.06.2022, nos autos do Incidente 1016477-40.2021.8.11.0042, não havendo, na ocasião, fatos novos a ensejar a reanálise.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere
.

Impende destacar que, da análise dos autos,
verifica-se que se trata de causa complexa, que apura a prática, em tese, de "crime de organização criminosa”, ajuizada em face de com 21 (vinte e um) acusados, tendo a denúncia sido recebida em 20.12.2021 e
que já se encontra na iminência da designação da Audiência de Instrução e Julgamento
.

Ademais, para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, o que não se verifica na espécie, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo.

Salienta-se, ainda, que, conforme entendimento do STF, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser considerado a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, de modo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só deve ser reconhecido quando houver demora injustificável...”
(id. 140701198).

No tocante a
configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 21 (vinte e um) acusados, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como complexidade e número de acusados (21 pessoas denunciadas).

In casu
, os impulsionamentos necessários para a tramitação célere da presente demanda foram e continuam sendo tomados, estando na iminência de ser realizada audiência de instrução criminal para encerramento da instrução.

Ademais, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem que
“... a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, (...) o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não havendo que se falar sem desídia ou inércia por parte deste Juízo”
.

Ainda, em consulta a ação penal na origem emerge que foi designada audiência de instrução e julgamento para os dias 07 a 11 de novembro de 2022.

Desta forma, forçoso é reconhecer que as particularidades do caso concreto evidenciam que não há nenhum descuido na atividade de prestação jurisdicional.

Assim, na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite dentro das particularidades do caso.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Noutro ponto, em relação pretensão de desmembramento dos autos, o Código de Processo Penal, nos termos do artigo 80, preceitua que será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ilhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Portanto, cuida-se de um juízo de conveniência do magistrado que poderá, à luz do caso concreto e, acaso preenchidos os pressupostos da normativa retrorreferida, separar os processos se assim entender viável ao regular andamento do feito.

In casu
, verifica-se que autoridade coatora decidiu, de forma fundamentada, as razões pelas quais indeferia o pedido, explicitando, ainda, que a
“Ação Penal está tramitando dentro do previsto, em fase de apresentação de Respostas à Acusação, respeitando a razoável duração do processo.”,
de modo que afigura-se impertinente o pleito de desmembramento da ação penal em relação ao paciente.

Por fim, determino a autoridade judicial que considere maior celeridade ao feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
writ
e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
em benefício de
André Luís Haack Kley
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022